Tribunal: STF
Processo: ARE 732414
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE EXAME. TRÂNSITO EM JULGADO DOS FUNDAMENTOS LEGAIS. SÚMULA 283/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.